Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015936-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABIMAEL FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 031.875.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETTO - CPF: 047.310.401-67 (AGRAVANTE), JOSE SOTERO DA COSTA - CPF: 007.272.611-34 (AGRAVADO), AYR SPINOLA COSTA - CPF: 275.135.211-15 (AGRAVADO), JOSE SOTERO DA COSTA JUNIOR - CPF: 395.384.601-97 (AGRAVADO), SUIZE BEATRIZ SPINOLA COSTA DE CARVALHO - CPF: 395.383.701-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SPINOLA COSTA - CPF: 361.735.841-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A reintegração de posse atrelada a pedido de rescisão contratual de compra e venda não comporta antecipação de tutela antes de resolvida a avença ou, ao menos, que antes que tenha havido cognição exauriente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015936-02.2022.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Reparação de Perdas,
para REINTEGRAR as partes Autoras NA POSSE DOS IMÓVEIS descritos Quinhão no 1, localizados no lugar denominado Ribeirão do Coxipó do Ouro, em Cuiabá/MT, conforme descritos nas Certidões de Inteiro Teor anexadas (Id. 87727443 e 87727445)
.

O agravante alega que adquiriu dos agravados dois imóveis rurais por R$ 710.000,00.

Diz que no ato da assinatura pagou R$ 100.000,00, sendo R$ 64.500,00 em conta do agravado (José Sotero), R$ 35.500,00 ao corretor, e o restante (R$ 610.000,00) seria divido em cinco parcelas fixas e sucessivas de R$ 20.000,00,
iniciando a primeira cobrança em 20/10/2021 e, ao final da 5a prestação, iniciaria mais 10 (dez) prestações fixas no montante de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com data de início em 20/03/2022 e encerrando em 20/12/2022
.

Aduz que vinha quitando regularmente, porém
sofreu e vem sofrendo resquícios gerados pelo transtorno da pandemia do COVID-19, no qual sofreu abruptamente problemas de ordem financeiro o que acabou prejudicando o cumprimento de sua obrigação
.

Diz que para mostrar a sua boa-fé, propôs diversas formas de pagamento para manter o negócio.

Afirma que não houve descumprimento do contrato quanto ao fracionamento da área, pois há cláusula que permite a liberdade de implantação de atividade após a posse.

Argumenta que ao que parece, os agravados negociaram os bens que não podiam dispor já que as terras estão registradas em nome Suely Spinola da Costas, e os
demais Agravados que anuíram com o negócio jurídico são herdeiros, logo existe o empecilho escancarado diante de um inventário, no qual é notória necessidade de um processo judicial autorizando a realização do negócio jurídico, pois não sabemos se existe dívidas deixadas pela Sra. Suely
.

Assevera que houve excesso na decisão, visto
que suas argumentações e explanações tornaram o Agravante condenado de forma que a questão da rescisão contratual estaria ratificada
.

Pede que seja cassada a decisão que determinou a reintegração de posse.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 139688183.

Contraminuta no Id n. 140020177.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra tutela de urgência que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, determinou a reintegração de posse dos vendedores, proferida nos seguintes termos:

(...)

No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do direito das partes Autoras para que sejam reintegradas na posse dos imóveis ora em lide, mormente porque, primeiramente, ficou demonstrada relação jurídica entre as partes através do contrato de compra e venda do mencionado imóvel, no qual as partes Requeridas, de fato, se obrigaram a pagar o valor de R$ 710.000,00 na forma parcelada pelas partes Requerentes (Id. 87727469), assim como restou evidenciado a devida notificação às partes Promovidas informando acerca do descumprimento contratual em relação ao prazo de pagamento (Id. 87727454) e, após, notificando acerca da rescisão contratual em razão do inadimplemento das parcelas e solicitando a restituição dos imóveis objetos do contrato (Id. 87727455), as quais foram devidamente encaminhadas aos Requeridos (Id. 87727458 e 87727456).

Demais disso, corrobora com a inadimplência aduzida pelas partes Autoras a proposta de pagamento a elas encaminhada pelo 1o Requerido (87727457), assim como a proposta de acordo anexada ao Id. 87727461, de forma a não deixar dúvidas acerca do inadimplemento das partes Requeridas, inclusive confessado pelo 1o Réu em sua manifestação no Id. 90086381.

Ainda, ficou comprovado o inadimplemento em relação aos débitos do contrato, conforme acima mencionado, e, ao menos nesta fase perfunctória, de igual forma restou demonstrado acerca do parcelamento de solo dos imóveis objetos do contrato firmado (Id. 88497484), havendo o loteamento pelos Requeridos e respectivo comércio (Id. 88497486), evidenciando, destarte, o descumprimento em relação às cláusulas contratuais que tocam a transferência de direitos decorrentes do termo firmado.

Importante registrar que, uma vez sendo formulado o pleito de rescisão do contrato por suposto descumprimento contratual, não subsistem mais motivos para que as partes Requeridas permaneçam na posse do imóvel, haja vista ela decorrer do negócio jurídico em lide, o qual sem sombra de dúvidas caminha para a formal rescisão contratual, mas principalmente pelo fato de que, mesmo tendo ciência acerca do inadimplemento contratual que fora avençado, e mesmo depois de notificados a fim de desocuparem o bem, não o fizeram.

Dessa forma, muito embora a controvérsia a respeito da causa da resolução do contrato demande maior dilação probatória para melhor apuração dos fatos, a rescisão contratual, independentemente da motivação, é uma faculdade dos contratantes, restando ao final, por ocasião da sentença, dirimir controvérsia sobre qual das partes lhe deu causa, assim como acerca dos pedidos de cunho indenizatório, retenção de valores e eventuais multas a serem aplicadas ou não, e, ressalto, inexistindo motivos para a manutenção das partes Requeridas na posse de imóvel que decorre de contrato cujo qual se busca a rescisão.

No tocante ao perigo de dano, este perfaz demonstrado à medida que as partes Requerentes estão privadas de exercer a posse direta sobre o bem, causando, inclusive, prejuízos financeiros a elas, os quais são majorados conforme o decurso do tempo da ocupação injusta pelas partes Requeridas, porquanto estarão fruindo de bem que não mais lhes pertence e sem qualquer contraprestação, o que incorreria, inclusive, em claro prestígio ao locupletamento ilícito por elas.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3o do art. 300 do CPC, visto que, provado o inadimplemento contratual, assim como pelo fato de que, havendo eventual necessidade, o bem poderá retornar à posse de quem atualmente o esteja ocupando, sendo possível, ainda, a composição de eventuais prejuízos.

Em arremate, em que pese os argumento trazidos pelo 1o Requerido de que a vigência da Lei no 14.216/2021 tenha sido prorrogada até 31/10/2022 pelo E. STF, na decisão que deferiu parcialmente nova medida cautelar incidental nos autos da ADPF no 828/DF, tal é inaplicável ao presente caso, mormente porque referida Lei abrange tão somente as ordens judiciais ou administrativas de desocupação coletiva, o que não é o caso dos autos.
(Id 138854667).

Como ressaltado na própria decisão que deferiu a tutela de urgência, não obstante a comprovação da mora, a situação demanda a dilação probatória, o que, de fato é necessário diante dos argumentos trazidos pelo agravante de quem tem tentado quitar os valores atrasados, não há irregularidade no parcelamento da área e que pode haver irregularidade na avença.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais inclusive a do STJ, está consolidada no sentido de que a reintegração do promitente-vendedor na posse só é possível após a prévia resolução do pacto, ainda que exista inadimplemento do promitente-comprador, e não é razoável a antecipação da tutela nesta fase processual, diante da necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – REGRA - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.”
(AI 1019245-36.2019.8.11.0000, julg. 12/02/2020, DJe 14/02/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - A reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

III - Por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário do agravado do imóvel, objeto da lide.”
(AI 1001474-45.2019.8.11.0000, julg. 22/05/2019, DJe 27/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de liminar antes que tenha havido cognição exauriente.”
(AI 10095234620178110000, julg. 21/02/2018, 27/02/2018).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022